Tribunal: TJMT
Processo: 1069836-86.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069836-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[STEFANY BRANDAO SILVA PRIETO - CPF: 061.277.041-97 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (RECORRENTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS CARTORÁRIAS E REGISTRO. ISENÇÃO DE ITBI E EMOLUMENTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por MRV Prime Projeto MT U Incorporações SPE Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por adquirente de unidade imobiliária vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida, condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores cobrados sob a rubrica “registro cartório”, diante da constatação de isenção legal de ITBI, taxas de averbação e emolumentos cartorários, e afastando o pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte autora interpôs recurso adesivo visando à reforma da sentença quanto aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores relativos a registro cartorário em contrato de aquisição de imóvel financiado por programa habitacional de interesse social quando existente isenção legal municipal de ITBI, averbação e emolumentos; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer em dobro diante da ausência de engano justificável pelo fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O microssistema dos Juizados Especiais não admite recurso adesivo, pois a Lei n. 9.099/95 prevê apenas o recurso inominado como meio impugnativo contra sentença, em observância aos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade.

O contrato de financiamento habitacional firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida registra expressamente valor zero para despesas acessórias referentes a custas cartorárias, registro e ITBI, o que afasta a legitimidade da cobrança posterior.

A carta de isenção expedida pelo Município de Cuiabá certifica que o imóvel adquirido pela autora está abrangido pela isenção de ITBI, taxas de averbação e emolumentos cartorários, nos termos do art. 228 da Lei Complementar Municipal n. 043/1997, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 312/2013.

A cobrança parcelada de valores destinados a “registro cartório” incide sobre despesas expressamente abrangidas pela isenção fiscal municipal, sem demonstração de que correspondessem a obrigação diversa legalmente atribuída à adquirente.

A restituição em dobro é devida porque a fornecedora atua profissionalmente no mercado imobiliário, detém conhecimento das regras jurídicas incidentes sobre empreendimentos de interesse social e realiza cobrança reiterada por longo período, circunstância incompatível com engano justificável.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor impõe a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por ausência de previsão na Lei n. 9.099/95. 2. É indevida a cobrança de despesas cartorárias e de registro de imóvel quando o adquirente beneficiário de programa habitacional de interesse social está abrangido por isenção legal municipal de ITBI, averbação e emolumentos. 3. A cobrança reiterada de valores sabidamente indevidos por incorporadora imobiliária afasta o engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/1995, art. 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Lei Complementar Municipal n. 043/1997, art. 228; Lei Complementar Municipal n. 312/2013, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado n. 88; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 0000488-23.2014.8.11.0085, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.10.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015016-54.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por MRV Prime Projeto MT U Incorporações SPE Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Stefany Brandão Silva Prieto para condenar a recorrente à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente a título de “registro cartório”, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

De início, cumpre registrar que, em contrarrazões, a parte autora interpôs denominado “recurso de apelação adesivo”, buscando a reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais.

Todavia, o inconformismo não comporta conhecimento.

No microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei n. 9.099/95, o recurso cabível contra sentença é o recurso inominado, não havendo previsão legal para recurso adesivo ou apelação adesiva. A sistemática recursal própria dos Juizados Especiais afasta a incidência subsidiária dessa modalidade recursal, em observância aos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o procedimento.

Nesse sentido, incide o entendimento consolidado no Enunciado n. 88 do FONAJE, segundo o qual: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial”.

A jurisprudência desta Turma Recursal segue a mesma orientação: (N.U 0000488-23.2014.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).”

Assim, não conheço do recurso adesivo apresentado pela parte recorrida.

Superada essa questão, passa-se ao exame do recurso inominado.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a autora adquiriu unidade imobiliária junto à recorrente mediante financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, constando expressamente no contrato de financiamento que o valor destinado a despesas acessórias referentes a custas cartorárias, registro e ITBI era igual a zero.

Também consta dos autos carta de isenção expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em 09/08/2024, certificando expressamente que o imóvel adquirido pela autora está isento do pagamento de ITBI, taxas de averbação e emolumentos, nos termos do artigo 228 da Lei Complementar n. 043/1997, com redação dada pelo artigo 5º da Lei Complementar Municipal n. 312/2013.

A norma municipal é clara ao estabelecer que são isentas do pagamento do ITBI, taxas de expediente, serviços diversos de averbação de escrituras e emolumentos as pessoas com renda familiar igual ou inferior a seis salários-mínimos que adquirirem imóvel por intermédio de programas habitacionais de interesse social, especialmente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Nesse contexto, a cobrança promovida pela recorrente sob a rubrica “Registro Cartório” revela-se indevida.

Os documentos acostados demonstram que a autora suportou cobrança parcelada correspondente a 25 parcelas, distribuídas entre os anos de 2021 e 2022, totalizando quantia destinada justamente a despesas que, por expressa previsão legal, encontravam-se abrangidas pela isenção fiscal concedida pelo ente municipal.

A alegação recursal de legalidade da cobrança não se sustenta diante da prova documental produzida, sobretudo porque a própria certidão municipal não apenas afasta o ITBI, mas também alcança taxas de averbação e emolumentos cartorários vinculados ao registro do imóvel.

Não há nos autos demonstração de que os valores cobrados correspondessem a despesa diversa daquela abrangida pela isenção, tampouco prova de que a cobrança decorresse de obrigação legalmente atribuída à adquirente fora do alcance do benefício fiscal.

Desse modo, correta a conclusão sentencial ao reconhecer a cobrança indevida.

Quanto à repetição do indébito em dobro, igualmente não merece reparo a sentença.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do valor pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento capaz de demonstrar engano justificável.

A recorrente atua profissionalmente no mercado imobiliário e detém pleno conhecimento das condições jurídicas incidentes sobre os empreendimentos comercializados, inclusive quanto às regras locais aplicáveis aos imóveis vinculados a programas habitacionais de interesse social.

A cobrança foi realizada de forma parcelada e reiterada por longo período, o que afasta a tese de mero erro pontual ou justificável.

Nesse sentido, é a jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO
CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença.
2. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita. Por ser o
consumidor
hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato, decide-se em desfavor da parte reclamada, concluindo-se que houve cobrança sem amparo contratual.
3. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o desconto/cobrança indevida de valor em conta corrente, decorrente de contratação não realizada, gera dano moral in re ipsa.
4. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
5. Nas relações de consumo, o
consumidor
que pagou em excesso tem direito à repetição de
indébito
em dobro, salvo em caso de engano justificável. A
restituição
será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. O desconto indevido em conta corrente, para pagamento de serviço que não possui previsão contratual e, realizado em dissonância com as normas de regência, configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a
restituição
de forma dobrada.
6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. No caso, a indenização no valor de R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
(N.U 1015016-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).”

Dessa forma, correta a condenação à restituição em dobro da quantia reconhecida como indevidamente exigida, no importe fixado na sentença.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos; e,

NÃO CONHEÇO do recurso adesivo apresentado pela parte autora.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026